Tribunal: STF
Processo: RE 91174
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
INTERDIÇÃO. SENTENÇA QUE A DECRETA. EFEITOS COM RESPEITO AOS ATOS A
ELA ANTERIORES. II. VALIDADE ANTE A PROVA PRODUZIDA E APRECIADA QUE
AFASTARIA O ESTADO DE ALIENAÇÃO. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE
NÃO CONHECE PORQUE LIMITADO A LETRA D DO ART. 119, III, DA
CONSTITUIÇÃO. SUA INTERPOSIÇÃO SE FEZ COM ABSOLUTA DESATENÇÃO AS
EXIGENCIAS DO ART. 305 DO R.I. (SÚMULA 291).